Tribunal: TJPA
Processo: 0803407-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803407-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AFUA

AGRAVADO: ELTON PINHEIRO JARDIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803407-14.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0800089-17.2023.8.14.0002

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE AFUÁ

AGRAVADO: ELTON PINHEIRO JARDIM

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AUTORIDADE COATORA INDEVIDAMENTE INDICADA. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL PRATICADO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Afuá contra decisão interlocutória que, em sede de mandado de segurança, deferiu medida liminar para determinar a reintegração do impetrante, Elton Pinheiro Jardim, ao cargo de Conselheiro Municipal de Educação. O impetrante alegou que foi afastado arbitrariamente por ato da Secretária Municipal de Educação, sem contraditório e ampla defesa. A decisão recorrida entendeu haver ilegalidade no afastamento, concedendo a liminar. O Município sustentou que o afastamento decorreu de decisão autônoma do Conselho Municipal de Educação, sem interferência da Secretária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no afastamento do impetrante do cargo de Conselheiro Municipal de Educação; (ii) estabelecer se a Secretária Municipal de Educação pode ser considerada autoridade coatora no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Conselho Municipal de Educação é órgão autônomo, com regimento próprio e caráter deliberativo, não estando subordinado hierarquicamente à Secretária Municipal de Educação.

4.

A decisão que afastou o impetrante foi proferida pelo próprio Conselho Municipal de Educação em sessão plenária, sem interferência da Secretária Municipal de Educação, que sequer participou da reunião deliberativa.

5.

O ofício expedido pela Secretaria Municipal de Educação apenas comunicou fatos ocorridos no 5º Simpósio Educacional ao Conselho, não configurando ato administrativo de afastamento.

6.

A Secretária Municipal de Educação não praticou ato ilegal ou abusivo, inexistindo elementos que justifiquem sua indicação como autoridade coatora no mandado de segurança.

7.

O art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009 define que autoridade coatora é aquela que tenha praticado o ato impugnado ou de quem emanou a ordem para sua prática, o que não se verifica no caso concreto.

8.

Ausente a probabilidade do direito do impetrante, não se justificando a manutenção da liminar concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Secretária Municipal de Educação não pode ser considerada autoridade coatora se não praticou ou ordenou o ato impugnado.

2.

O Conselho Municipal de Educação, como órgão autônomo e deliberativo, pode decidir sobre afastamento de seus membros sem subordinação à Secretaria Municipal de Educação.

3.

A ausência de ato administrativo ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora inviabiliza a concessão de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei 12.016/2009, arts. 6º, § 3º, e 10.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE AFUÁ contra a decisão interlocutória ID 87351057, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, nos autos do Mandado de Segurança nº 0800089-17.2023.8.14.0002, impetrado por ELTON PINHEIRO JARDIM, na qual foi deferida medida liminar determinando a reintegração do impetrante ao cargo de Conselheiro Municipal de Educação.

Na origem, o impetrante alegou que foi afastado arbitrariamente do cargo por ato da Secretária Municipal de Educação, KELLY CRISTINA DOS SANTOS SALOMÃO, sem que lhe fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que a decisão de afastamento não seguiu os trâmites regimentais do Conselho Municipal de Educação.

A decisão recorrida entendeu haver ilegalidade no ato administrativo, concedendo a medida liminar para suspender o afastamento do impetrante, considerando que este não poderia ser retirado do cargo sem o devido processo administrativo.

O Município recorrente se insurge sustentando que o afastamento do impetrante não decorreu de ato da Secretária Municipal de Educação, mas sim de decisão autônoma do Conselho Municipal de Educação, conforme registrado na ata de reunião datada de 17/02/2023.

Argumenta, ainda, que não houve ilegalidade na decisão do Conselho, e que a Secretária apenas encaminhou informação sobre os fatos ocorridos no 5º Simpósio Educacional, onde houve desentendimento entre o Agravado e o Prefeito do Município de Afuá, ao órgão competente.

Por essas razões, requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Concedi o efeito suspensivo na Decisão ID 13038579.

O Agravado não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 14076357.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 14115156).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, destaca-se que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que concedeu a medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso em Apreço, o Agravante se insurge contra decisão que concedeu o pedido liminar pleiteado no
Mandamus
, para determinar a reintegração do Impetrante, ora Agravado, ao cargo de Conselheiro Municipal de Educação.

Argumenta que não há qualquer ato administrativo praticado pela Secretária Municipal de Educação,
Kelly Cristina dos Santos Salomão
, que tenha determinado o afastamento do Agravado da função de Conselheiro Municipal de Educação.

Alega, ainda, que a decisão que culminou no afastamento do Agravado foi proferida pelo próprio
Conselho Municipal de Educação
, em sessão plenária realizada no dia
17 de fevereiro de 2023
, sem qualquer interferência da mencionada secretária.

Dessa forma, sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro ao presumir a existência de um ato administrativo atribuído à autoridade apontada como coatora, pois a decisão de afastamento decorreu exclusivamente da deliberação do Conselho.

Entendo lhe assistir razão. Vejamos:

Compulsando os autos, verifico que o debate em questão deriva dos fatos ocorridos no 5º Simpósio Educacional, onde durante o discurso do Prefeito Municipal de Afuá o Agravado discordou das considerações do Prefeito, tendo havido sério desentendimento e, eventualmente, o posterior afastamento do Agravado do cargo de Conselheiro Municipal de Educação.

O Agravado impetrou Mandado de Segurança
contra ato atribuído à Secretária Municipal de Educação, apontada como responsável pelo Ofício nº 082/2023 que, segundo suas alegações, teria determinado seu afastamento da referida função.

Contudo, ao analisar o conteúdo do referido ofício, constata-se que se trata de mero ato de comunicação da Secretaria Municipal de Educação à Presidente do Conselho Municipal de Educação de Afuá, relatando o ocorrido no 5º Simpósio Educacional e solicitando a adoção das providências cabíveis. Não se verifica, em nenhum momento, qualquer ato deliberativo ou decisório da Secretaria de Educação do Município de Afuá no sentido de determinar o afastamento do Agravado.

Em verdade,
a decisão que culminou no afastamento do Agravado foi proferida pelo próprio
Conselho Municipal de Educação
, em sessão plenária realizada no dia
17 de fevereiro de 2023
, sem qualquer interferência da mencionada Secretária de Educação que, conforme a Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação de Afuá (ID 12945359), sequer esteve presente.

Cumpre ressaltar que o
Conselho Municipal de Educação
é um órgão
autônomo
, com regimento interno próprio, não estando subordinado hierarquicamente ao Prefeito Municipal ou à Secretária de Educação. Trata-se de um colegiado de caráter deliberativo e permanente, cuja atuação se destina à participação social e ao controle da execução das políticas educacionais, nos aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros

Assim, considerando que a Secretária Municipal de Educação não participou da deliberação que resultou no afastamento do agravado, não é possível que a ela seja atribuído a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo nesse sentido, de sorte que não pode ser apontada como a autoridade coatora.

Neste aspecto, a Lei 12.016/2009, em seu art. 6º, dispõe que a apresentação da petição inicial do
Mandamus
deve preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, bem como deve indicar a autoridade coatora, conforme a determinação de seu § 3º. Já em seu art. 10, expressamente prevê o indeferimento da inicial quando ausentes os requisitos legais para a impetração.
In verbis
:

Art. 6
o
A petição inicial, que
deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual
, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

(...)

§ 3
o

Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
.

(...)

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou
lhe faltar algum dos requisitos legais
ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. (grifos nossos)

Assim, em juízo de cognição sumária, entendo que não houve ato ilegal praticado pela Secretária Municipal de Educação, de modo que ausente a probabilidade do direito do Agravado.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para revogar a liminar concedida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025